Tribunal: TJDFT
Processo: 0725587-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargante contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em sede do cumprimento de sentença iniciado pela parte embargada (autos n. 0724155-56.2020.8.07.0001), rejeitada a impugnação à penhora.

2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.